Tribunal: TRF3
Processo: 5034154-94.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
368/1006)

5034154-94.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5034154-94.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: AMARILDO MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRUNA GONCALVES DE ARAUJO - SP490560-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELA JACOB - SP282165-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE TEMPO ESPECIAL NÃO CONSIDERADO EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE OS PERÍODOS. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta contra acórdão que, em ação previdenciária, reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em demanda que buscava a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O autor sustenta que determinados períodos de labor especial (01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a 05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996), reconhecidos administrativamente quando da concessão do benefício, deixaram de ser considerados na ação revisional anterior, a qual discutia apenas o reconhecimento de atividade especial em período diverso.

O acórdão rescindendo entendeu configurada a coisa julgada, sob o fundamento de que a modificação do tempo total de contribuição fixado em decisão anterior implicaria revisão de benefício concedido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no acórdão rescindendo ao reconhecer a existência de coisa julgada sobre períodos de atividade especial que não foram objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial na ação revisional anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a decisão transitada em julgado pode ser rescindida quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O erro de fato ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

Nos autos da ação originária, os períodos de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a 05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996 já haviam sido reconhecidos administrativamente como especiais e não constituíram objeto de discussão na ação revisional anterior, que se limitou ao reconhecimento da especialidade do labor entre 10.06.1996 e 20.05.2008.

A não consideração desses períodos na decisão anterior decorreu de equívoco material, não de juízo de valor sobre a especialidade do trabalho, razão pela qual não se formou coisa julgada sobre a matéria.

O acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao considerar que tais períodos estariam abrangidos pela coisa julgada.

Somados os períodos especiais reconhecidos administrativa e judicialmente, a parte autora totaliza 28 anos, 10 meses e 17 dias de atividade especial, suficientes para a concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão rescindendo, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, e, em juízo rescisório, julgado procedente o pedido formulado na ação originária para converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “Configura erro de fato, apto a ensejar a rescisão do julgado, o reconhecimento de coisa julgada sobre períodos de atividade especial que não foram objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial em demanda anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 497, 502, 966, V e VIII, e §1o; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AR no 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 3a Seção, j. 09.03.2017, e-DJF3 21.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5034154-94.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: AMARILDO MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRUNA GONCALVES DE ARAUJO - SP490560-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELA JACOB - SP282165-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada por AMARILDO MARTINS DE OLIVEIRAem face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 966, V e VIII, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 7a Turma desta Corte, que não conheceu do reexame necessário e deu provimento à apelação do INSS, para extinguir, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, do CPC, ação previdenciária ajuizada com o fito de obter a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Alega o demandante que obteve administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ocasião em que foi reconhecida a especialidade do labor desenvolvido nos intervalos de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996; que ingressou com ação revisional, pleiteando a contagem como insalubre do período de 10.06.1996 a 20.05.2008, a qual foi julgada procedente, porém, ao proceder o cômputo a maior deste interregno, a Autarquia considerou aqueles primeiros átimos como tempo de serviço comum. Por tal razão, ajuizou a demanda subjacente pleiteando o enquadramento dos interstícios de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996 como insalubres, para fins de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição de que é titular em aposentadoria especial, mas que o julgado rescindendo entendeu que a matéria se encontrava acobertada pela coisa julgada, uma vez que o ora autor não recorreu no momento oportuno da sentença que registrou o tempo de contribuição total de 36 (trinta e seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias e dada a impossibilidade de se revisar judicialmente um benefício concedido em ação anterior. Argumenta que o decisum vergastado feriu o princípio da segurança jurídica e incorreu em erro de fato eis que deixou de observar que a ação tratava-se de pedido de CONVERSÃO de benefício, que os períodos pretendidos não tinham sido discutidos judicial e que o Instituto Nacional do Seguro Social agiu de má-fé, interpretando de maneira diversa a sentença prolatada e retirando os períodos que já haviam sido reconhecidos administrativamente. Pugna pela desconstituição do acórdão vergastado e em novo julgamento da causa, pela conversão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Pelo despacho id 311654114 restaram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Citado, o INSS apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual, por não ter sido apresentada pelo autor procuração como poderes específicos para o ajuizamento de ação rescisória. No mérito, defende a inexistência de erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que o acórdão rescindendo manifestou-se sobre a controvérsia envolvendo a formação da coisa julgada sobre o total de tempo especial exercido pelo autor. Assevera que tampouco já que se falar em violação manifesta a norma jurídica, sendo patente o uso desta rescisória como sucedâneo recursal.

O autor ofereceu réplica.

Com a apresentação da procuração ad judicia outorgada ao advogado do autor, contendo cláusula prevendo propósito específico para o ajuizamento da ação rescisória, reputou-se prejudicada a preliminar arguida pelo INSS.

Dispensada a instrução probatória.

Ambas as partes apresentaram suas razões finais.

É o relatório.

VOTO

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo à análise relativa à possibilidade de rescisão do julgado impugnado.

DO JUÍZO RESCINDENTE

Assim dispõe o artigo 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

Para que ocorra a rescisão respaldada no art. 966, inciso VIII, do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

Da leitura dos autos, depreende-se que a ação originária fora proposta pela parte autora, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial nos interregnos de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996. Tais interregnos haviam sido considerados insalutíferos na seara administrativa por ocasião da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, porém excluídos, sem justificativa, da contagem do tempo de serviço efetuada na demanda revisional anteriormente proposta pelo segurado, a qual tinha por único objetivo a transformação da referida jubilação em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da insalubridade do labor desenvolvido no átimo de 10.06.1996 a 20.05.2008.

Nos autos da ação subjacente, a Autarquia arguiu a preliminar de coisa julgada, a qual restou afastada pelo juiz sentenciante, nos seguintes termos:

Inicialmente, afasto a preliminar aventada pelo réu, sobre a ocorrência de coisa julgada. Denoto dos autos que na ação 0008391-76.2010.403.6109 o pedido versava sobre a especialidade dos intervalos de 01/10/76 a 28/02/82 e de 10/06/96 a 20/05/08; nesse sentido, não houve pronunciamento judicial acerca dos períodos de 01/03/83 a 11/08/83, de 15/08/83 a 05/08/91 e de 23/02/94 a 11/06/96. Dessa forma, não se pode falar em coisa julgada.

Se por um lado se percebe que a parte autora, naquela ocasião, não foi diligente em deixar claro quais períodos haviam sido considerados especiais administrativamente – e não apresentou embargos de declaração perante o cômputo do tempo na tabela que consta da sentença (página 4 do id 1985101) – por outro, denota-se um equívoco na interpretação da sentença por parte do réu, pois a mesma não determinou que a especialidade reconhecida administrativamente fosse “desconsiderada”, tal como afirmado na contestação. Como acima declarado, não houve decisão judicial em relação àqueles intervalos. De qualquer forma, reputo que houve revisão do ato administrativo que considerava a especialidade, de modo que a parte autora tem interesse em obter provimento judicial a respeito dela.

Não obstante, o acórdão rescindendo entendeu em sentido contrário:

Depreende-se, contudo, que o segurado não recorreu no momento oportuno da sentença que expressamente registrou o tempo de contribuição total de 36 (trinta e seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, de modo que modificar o tempo de serviço expressamente fixado na sentença, mantido por esta Corte Regional, resultaria em ofensa à coisa julgada.

Portanto, por qualquer ângulo que se veja, a pretensão revisional deduzida pela parte autora neste feito encontra óbice na imutabilidade da coisa julgada formada nos autos do processo de no 0008391-76.2010.4.03.61092, que tramitou perante a 2a Vara Federal de Piracicaba, e transitou em julgado em 02/03/2015 (ID. 1870528 - Pág. 77).

Em outras palavras, o pedido de revisão do benefício judicialmente deferido ao autor na primeira demanda, com a averbação de períodos de atividade especial encontra óbice na imutabilidade da coisa julgada, prevista no artigo 502 do CPC (...).

A revisão judicial de um benefício concedido numa anterior ação judicial conduz invariavelmente à modificação da coisa julgada formada no feito anterior, o que é incompatível com a imutabilidade da coisa ulgada prevista no artigo 502 do CPC.

(...)

Cumpre consignar que a questão trazida nesta rescisória não foi examinada por quando do julgamento da primeira ação revisional, na medida a insurgência da parte autora se limitava ao não reconhecimento da especialidade das funções desempenhadas no período de 10.06.1996 a 20.05.2008, visto que não teria interesse em debater períodos que já haviam sido tidos por insalutíferos na seara administrativa.

Sendo assim, a meu ver, contudo, mostra-se claro que o fato de não terem sido computados como especiais aqueles períodos como tais já reconhecidos administrativamente resultou de mera desatenção do julgador, mero erro material, e não de possível interpretação ou juízo de valor, ainda que equivocado, acerca da insalubridade ou não da atividade desenvolvida nos referidos intervalos.

Disso resultou, também, a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ao invés da sua conversão em aposentadoria especial.

Da mesma forma, entendo que ao concluir pela improcedência do pedido do autor, o voto condutor do acórdão rescindendo não levou em consideração o fato de que os intervalos de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996 não eram objeto de controvérsia na ação revisional, de maneira que sobre eles não incidiam os efeitos da coisa julgada ali produzida.

Portanto, vislumbro a ocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC, a autorizar a abertura da via rescisória.

Uma vez admitida a rescisão do julgado proferido na ação subjacente em razão do erro de fato, tenho por prejudicada a análise do pedido formulado na inicial, no sentido de rescisão com fundamento em a violação à norma jurídica, conforme precedente desta Terceira Seção(AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Newton De Lucca, julgado em 09/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017).

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

De início, cumpre esclarecer que o objeto da rescisória restringe-se à desconstituição do julgado em relação à negativa de cômputo, com acréscimo decorrente do reconhecimento do desempenho de atividades especiais, nos períodos de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996, bem como de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição titularizado pelo autor em aposentadoria especial.

No que concerne à aposentadoria especial verifique-se o seguinte.

Somados os tempos especiais admitidos judicial e administrativamente, daí resulta que a parte autora laborou por 28 anos, 10 meses e 17 dias, atingindo o tempo mínimo para obtenção da aposentadoria especial, na data do requerimento administrativo, na forma da Lei n. 8.213/91.

O termo inicial do benefício e os respectivos efeitos financeiros deve ser estabelecidos na data do requerimento administrativo.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde às diferenças vencidas até a data do presente julgamento, fixando-se o percentual em 10%, a teor do art. 85, §2o, do CPC.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir o v. acórdão proferido nos autos n. 5000411-68.2017.4.03.6134, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgo procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição titularizado pela parte autora em aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo.

Determino que, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do artigo 497 do CPC, a Subsecretaria imediatamente comunique ao INSS (Central de Análise de Benefício – CEAB), a ordem no sentido de que providencie a implantação do benefício ora concedido em favor da parte autora, no prazo de 45 dias úteis.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE TEMPO ESPECIAL NÃO CONSIDERADO EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE OS PERÍODOS. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta contra acórdão que, em ação previdenciária, reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em demanda que buscava a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O autor sustenta que determinados períodos de labor especial (01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a 05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996), reconhecidos administrativamente quando da concessão do benefício, deixaram de ser considerados na ação revisional anterior, a qual discutia apenas o reconhecimento de atividade especial em período diverso.

O acórdão rescindendo entendeu configurada a coisa julgada, sob o fundamento de que a modificação do tempo total de contribuição fixado em decisão anterior implicaria revisão de benefício concedido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no acórdão rescindendo ao reconhecer a existência de coisa julgada sobre períodos de atividade especial que não foram objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial na ação revisional anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a decisão transitada em julgado pode ser rescindida quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O erro de fato ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

Nos autos da ação originária, os períodos de 01.03.1983 a 11.08.1983, 15.08.1983 a 05.08.1991 e 23.02.1994 a 11.06.1996 já haviam sido reconhecidos administrativamente como especiais e não constituíram objeto de discussão na ação revisional anterior, que se limitou ao reconhecimento da especialidade do labor entre 10.06.1996 e 20.05.2008.

A não consideração desses períodos na decisão anterior decorreu de equívoco material, não de juízo de valor sobre a especialidade do trabalho, razão pela qual não se formou coisa julgada sobre a matéria.

O acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao considerar que tais períodos estariam abrangidos pela coisa julgada.

Somados os períodos especiais reconhecidos administrativa e judicialmente, a parte autora totaliza 28 anos, 10 meses e 17 dias de atividade especial, suficientes para a concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão rescindendo, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, e, em juízo rescisório, julgado procedente o pedido formulado na ação originária para converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “Configura erro de fato, apto a ensejar a rescisão do julgado, o reconhecimento de coisa julgada sobre períodos de atividade especial que não foram objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial em demanda anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 497, 502, 966, V e VIII, e §1o; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AR no 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 3a Seção, j. 09.03.2017, e-DJF3 21.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir o v. acórdão proferido nos autos n. 5000411-68.2017.4.03.6134, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição titularizado pela parte autora em aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão